Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718580-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ELEN PASSOS BATISTA D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do Art. 9o, 10 e 932, todos do CPC, defiro o prazo de 5 (cinco) dias, para que a parte Agravante se manifeste acerca da preliminar de não conhecimento suscitada em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, sob pena de preclusão. Brasília, 17 de dezembro de 2019 09:31:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador